Tribunal: TJSP
Processo: 1154389-14.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA E DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE ESCOADO E CERTIFICADO DECURSO DO PRAZO PARA RÉPLICA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA COM FULCRO NOS CONTRATOS JUNTADOS PELA DEFESA – CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA EM APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – APELAÇÃO PROVIDA.